Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000960-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (EMBARGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGANTE), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (EMBARGANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI (EMBARGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CLARIVIDÊNCIA DO CONVENCIMENTO DA CÂMARA – NOVOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Como já assentado anteriormente, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Destarte, sendo os novos aclaratórios manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000960-19.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES E OUTROS

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e pedido de efeito suspensivo, opostos pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES e OUTROS contra o acórdão de Id. 240214176 que, à unanimidade, rejeitou prévios aclaratórios por eles opostos em face do aresto que, igualmente à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado para determinar o sobrestamento dos processos de regularização no INTERMAT decorrente das áreas alienadas.

Em suas razões, aduzem que “
o acordão embargado foi omissão em não apreciar os documentos constantes do id 231967661 págs. 8 a 21 dos autos, que são a escritura públicas de cessão de direitos possessórios adquiridas pelos herdeiros e meeira do falecido Edson Nolasco Guimarães que levou a contradição de suspender o andamento dos processos junto ao INTERMAT em flagrante violação dos herdeiros e meeira que adquiriram direitos possessórios de pessoas diversas do espolio embargado
".

Alegam, ainda, que “
houve omissão e contradição em não declarar que o pedido genérico feito pelo embargado de sobrestamento de processos em nome dos embargantes junto o INTERMAT, não identificou corretamente qual área está sendo regularizada em nome dos embargantes que teve origem na escritura de compra e venda objeto da lide
”.

Requerem o provimento do recurso para “
sanar a contradição e omissão constante do acórdão de id 232613691 que determinou a suspensão da tramitação dos processos juntos ao INTERMAT nos 105508/2006, 104807/2005 e 487201/2015 cuja área sequer pertencia a área do contrato objeto da ação rescisória em desfile
”.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa (Id. 242832186).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e pedido de efeito suspensivo, opostos pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES E OUTROS contra o acórdão de Id. 240214176 que, à unanimidade, rejeitou prévios aclaratórios por eles opostos em face do aresto que, igualmente à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado para determinar o sobrestamento dos processos de regularização no INTERMAT decorrente das áreas alienadas.

Como já consignado no julgamento dos aclaratórios anteriores, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no aresto na determinação da suspenção do andamento dos processos junto ao INTERMAT, a questão foi objeto de manifestação expressa no julgamento do instrumental, senão vejamos:

“(...)
considerando que a ação visa o retorno das partes ao status quo ante, e sendo cediço que a continuidade dos processos de regularização INTERMAT em nome da parte Agravada apenas trará maior dificuldade a tal desiderato em caso de procedência dos pedidos autorais, afigura-se razoável determinar a suspensão de tais processos perante a autarquia, medida plenamente reversível, caso necessário.

Aliás, consta expressamente do contrato celebrado entre as partes que os custos que o comprador tiver de suportar par a regularização da área perante o INTERMAT deverão ser deduzidos dos pagamentos a serem efetuados ao vendedor, o que apenas corrobora a prudência na suspensão dos processos enquanto pendente o imbróglio jurídico.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento apenas para determinar o sobrestamento dos processos de regularização no INTERMAT decorrentes das áreas alienadas, restando prejudicado o Agravo Interno
”.

Anota-se que os processos administrativos relacionados ao instrumento de promessa de compra e venda formulado entre as partes foram indicado pelo ora Agravado na petição inicial da ação de rescisão, sem qualquer divergência por parte dos ora Embargantes na contestação apresentada na origem.

Do mesmo modo, após a decisão liminar proferida por esta Relatora que determinara o sobrestamento dos processos de regularização no INTERMAT decorrentes das áreas alienada, não se verifica qualquer divergência suscitada pelos Recorrentes nas contrarrazões do instrumental ou nas razões do Agravo Interno contra ela interposto.

Somente após o julgamento colegiado que lhes foi desfavorável no ponto é que os Recorrentes, em sede de aclaratórios, passaram a suscitar, de forma inovadora, que “
o Espolio embargante teve que adquirir de terceiros, por meio de cessão de direitos possessórios, para conseguir dar entrada no processo de regularização perante o INTERMAT-MT, ou seja, o Espólio embargado está pleiteando direito de terceiros
”.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, restando expressamente assim consignado:

“
Anota-se que a alegação de que a “ação de rescisão contratual data vênia nasceu fadada ao insucesso, pois, além do contrato de compra e venda firmado entre as partes, houve a Escritura de Compra e Venda das áreas rurais contratadas e objeto dos autos de forma quitada” constitui matéria meritória a ser ainda dirimida na origem, ao passo que
a assertiva de que “o Espólio embargado está pleiteando direito de terceiros”, por terem sido as áreas vendidas ao Embargantes adquiridas de terceiro, constitui inovação recursal, visto que a questão não foi suscitada nas contrarrazões do instrumental, tampouco nas razões do Agravo Interno
” (destaquei).

Inobstante a clarividência dos julgamentos e do convencimento desta Câmara sobre a questão, opuseram os Recorrentes novos aclaratórios reiterando as alegações do recurso anterior.

Nesse contexto, forçoso reconhecer o caráter meramente protelatórios de novos Embargos de Declaração, opostos com o objetivo de rediscussão da matéria e adequação do julgado aos interesses dos Embargantes, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

A propósito, colaciono recente julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS - SIMPLES REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS –APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS. O embargante reproduz ipsis litteris as alegações dos embargos de declaração anteriores, aos quais, nos termos do voto relator, já rejeitados por este Colegiado. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. (N.U 1028290-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios, condenando o Recorrente, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC, à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do seu caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024